Tribunal: TJBA
Processo: 8146680-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146680-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DONATO DI GREGORIO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CONTRADIÇÃO ENTRE ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MOTIVAÇÃO E RAZOABILIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8146680-57.2024.8.05.0001, concedeu a segurança para anular a Portaria nº 00853259, de 07 de outubro de 2024, que removeu a Apelada, Delegada de Polícia Civil, da Delegacia Territorial de Maraú para a Delegacia Territorial de Ilhéus. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de motivação específica para a escolha da servidora e na incoerência do ato administrativo.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do recurso consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de remoção
ex officio
da Apelada, especificamente no que tange à observância do dever de motivação, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, no artigo 74, inciso I, da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia (Lei nº 11.370/2009) e no artigo 3º da Lei Estadual nº 12.209/2011. Analisa-se se a motivação genérica, pautada na necessidade de serviço da unidade de destino, é suficiente para validar o ato, ou se a ausência de fundamentação individualizada sobre a escolha da servidora e a existência de atos administrativos contraditórios configuram vício de nulidade.

III. Razões de decidir

O ato de remoção de servidor público, ainda que discricionário, submete-se ao controle de legalidade, o que inclui a verificação da existência e da pertinência dos motivos declarados. A validade do ato está condicionada à apresentação de fundamentação explícita, clara e congruente, que demonstre o interesse público e justifique não apenas a necessidade da remoção, mas também a escolha do servidor específico a ser movimentado.

A Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia (Lei nº 11.370/2009), em seu artigo 74, inciso I, exige que a remoção de ofício seja "tempestivamente demonstrada e justificada fundamentadamente". Tal exigência não se satisfaz com a mera alegação genérica de necessidade de pessoal na unidade de destino. É imperativo que a Administração Pública exponha as razões concretas que levaram à escolha de um determinado servidor em detrimento de outros, em respeito aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

No caso concreto, a Administração Pública justificou a remoção com base na crescente demanda da Delegacia Territorial de Ilhéus. Contudo, não apresentou qualquer fundamentação que explicasse a razão da escolha da Apelada para suprir tal necessidade, especialmente quando, em período próximo, havia promovido a remoção de outro delegado em sentido inverso (de Ilhéus para Maraú), indeferindo seu pedido de reconsideração. Essa contradição fática, aliada à ausência de motivação individualizada, esvazia a legitimidade do ato e configura vício insanável. A Teoria dos Motivos Determinantes estabelece que a validade do ato administrativo se vincula à veracidade e à legalidade dos motivos que o fundamentam. Uma vez que a Administração age de forma contraditória e não justifica a escolha do servidor, os motivos apresentados perdem sua força e o ato se torna nulo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. O ato administrativo de remoção
ex officio
de servidor público, embora discricionário, exige motivação explícita, clara e congruente, que não apenas demonstre a necessidade do serviço na unidade de destino, mas também justifique, de forma individualizada, a escolha do servidor a ser removido, sob pena de nulidade por violação ao artigo 74, I, da Lei nº 11.370/2009 e aos princípios da motivação e da impessoalidade. 2. A ausência de fundamentação específica para a escolha do servidor, somada à existência de conduta administrativa anterior e contraditória, como a remoção de outro servidor em sentido inverso em curto espaço de tempo, caracteriza vício no ato administrativo e reforça a ilegalidade da medida, justificando a concessão da segurança para anular a remoção."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000542-63.2022.8.05.0043
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara competente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04